Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701577-35.2021.8.07.0011 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Almir Augusto Ventura Apeladas: Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda Banco Santander (Brasil) S/A Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Almir Augusto Ventura (Id. 55653388) contra a sentença (Id. 55653379) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, que julgou o pedido improcedente, relativamente à sociedade anônima ora apelada, e procedente no que se refere às sociedades empresárias Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda e Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda. Na origem o apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação de tutela, com o intuito de obter a condenação da ora apelada, Banco Santander (Brasil) S/A, e das sociedades empresárias Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda e Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda ao pagamento de indenização por danos materiais e à compensação por danos morais. Narrou que as sociedades empresárias rés, ao se identificarem como correspondentes bancárias, ofereceram proposta de portabilidade relativa ao negócio jurídico celebrado com o Banco do Brasil, para a instituição financeira ora apelada. Aduziu que a trama consistiu na transferência do montante de R$ 170.960,69 (cento e setenta mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e nove reais) para a sociedade empresária Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda. Afirmou que ao entregar o aludido montante acreditou estar a promover a mencionada “portabilidade”. Verberou haver sido vítima de ilícito, pois não houve o pagamento integral devido ao Banco do Brasil. Disse também que as assinaturas apostas nos pretensos instrumentos negociais respectivos, são falsas. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 55653379) que julgou o pedido improcedente relativamente à pretensão direcionada à sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A e procedente no que se refere às sociedades empresárias Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda e Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda. Em suas razões recursais (Id. 55653388) o apelante reitera os argumentos formulados na petição inicial, enfatizando a responsabilidade solidária da instituição financeira diante de falha na prestação dos serviços. O apelante requereu a juntada, aos autos das peças de inquérito policial instaurado com o objetivo de apurar a possível prática de crime de estelionato (Id. 60133889). A apelada foi devidamente intimada para manifestação, tendo se mantido inerte (Id. 61675172). Por intermédio da decisão referida no Id. 62038368 foi deferida a juntada do mencionado documento novo, que foi juntado aos autos (Id. 62755897). O apelante requereu (Id. 63648715) que fosse afastado o sigilo do ofício referido no Id. 62755897. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que as regras previstas nos artigos 5o, inc. LX e 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal dispõem que a publicidade dos atos processuais é a regra, excepcionada apenas nas hipóteses em que houver interesse público que justifique essa medida restritiva ou nos casos em que for necessária a proteção da intimidade das partes. Essas situações, com efeito, devem ser cautelosamente avaliadas diante da necessidade de que seja resguardado o interesse à informação, de acordo com a regra prevista no art. 189 do CPC. No caso em deslinde o documento referido no Id. 62755897 se encontra inserido em inquérito policial instaurado pela Polícia Civil do Distrito Federal, com o objetivo de apurar a possível prática do crime de estelionato. Nesse sentido, diante da inexistência de previsão legal que justifique a manutenção do sigilo, verifica-se que o acesso ao mencionado documento deve ser garantido às partes e aos seus advogados. Nesse contexto, determino que seja afastado o sigilo do documento referido no Id. 62755897. Após, manifestem-se às partes no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator